Tribunal: TJES
Processo: 0001478-16.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001478-16.2020.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALDRIANO DO NASCIMENTO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO - EMBARGOS PROVIDOS.

1) É possível o recebimento de pedido de reconsideração como embargos de declaração por força da aplicação do princípio da fungibilidade.

2) O magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB. Levando em consideração a atuação, o zelo, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo advogado, o valor a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais) para a prática do ato de interposição do recurso de apelação.

3) Embargos Declaratórios parcialmente providos.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo apelante
ALDRIANO DO NASCIMENTO
contra omissão ocorrida no v. acórdão de ID 4978294, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

É o Relatório. Sem revisão, por força Regimental.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de pedido de reconsideração apresentado pelo apelante
ALDRIANO DO NASCIMENTO
contra omissão ocorrida no v. acórdão de ID 4978294, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação.

Recebo o pedido de reconsideração como embargos de declaração por força de aplicação do princípio da fungibilidade.

“
Conforme a matéria deduzida através de simples petição esteja dentro do limite objetivo do recurso de apelação criminal, não poderia ser decidida monocraticamente, eis que matéria de competência deste Colegiado, e como a omissão é explícita, sendo esta um dos requisitos de admissibilidade recursal previstos no art. 619 do CPP, pode ser aplicado o princípio da fungibilidade, para conhecer da irresignação da defensora como Embargos de Declaração
”. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024130421605, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 23/11/2016, Data da Publicação no Diário: 05/12/2016).

Em seu arrazoado que consta no ID 5293045, o nobre causídico postula pelo arbitramento dos honorários em virtude de sua atuação como defensor dativo em grau recursal.

A princípio, destaco assistir razão ao embargante, já que efetivamente houve pedido expresso em relação ao arbitramento de honorários em favor do nobre causídico, em suas razões de apelação, conforme consta da fl. 44.

Portanto, tendo havido a devida nomeação e atuação do douto advogado como defensor dativo na defesa do apelante, é devida a correspondente contraprestação estatal pelo serviço prestado.

É entendimento pacificado nas Cortes Superioras que o advogado nomeado para atuar como defensor dativo em comarcas onde não haja representante da Defensoria Pública Estadual faz jus à remuneração pelo desempenho de seu múnus público, que deverá ser paga pelos cofres públicos.

Quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios, o Código de Processo Penal é silente neste sentido. Logo, o magistrado ao arbitrar os honorários, em regra, deve orientar-se utilizando, por analogia, o Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece entre outras coisas, que estes serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, além de levar em conta também o artigo 22, § 1º do EOAB.

No presente caso, nota-se que a defensora foi remunerada com o arbitramento de honorários no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), pela sua atuação em primeiro grau, e conforme tenha interposto apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça, também faz jus a contraprestação pela atuação em segundo grau.

O requerente postula pela repetição do mesmo valor pela sua atuação em segundo grau, no entanto o trabalho dispendido para interpor o recurso de apelação é menor que o exigido para a instrução de primeiro grau.

Logo, ao levar em consideração sua atuação e o zelo profissional, o tempo e a qualidade do trabalho desempenhado pelo profissional, tenho que o valor determinado a título de honorários advocatícios para a atuação do mesmo em segundo grau, segundo a própria fundamentação do representante judicial do Estado, deve ser arbitrado em R$ 600,00 (seiscentos reais), por ser um valor que se mostra satisfatório e proporcional.

Isto posto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
aos presentes embargos declaratórios para arbitrar o valor dos honorários advocatícios ao advogado dativo,
Dr.

LEANDRO MOREIRA
, no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É como voto.